Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724580-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL ARRUDA ALVES AGRAVADO: AM MOTORS EIRELI, JULIETA PARENTE MACEDO, ANDRESA PARENTE DAMASIO, PORTO MULTIMARCAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 45142056. Intime-se por Edital o(a) AGRAVADO: AM MOTORS EIRELI, JULIETA PARENTE MACEDO, ANDRESA PARENTE DAMASIO, PORTO MULTIMARCAS LTDA, conforme o requerimento supra, observadas as cautelas de praxe. Cumpridas as exigências formais, encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator